Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NÃO CONFIGURADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de taxas condominiais, homologou o reconhecimento da procedência do pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. O réu/apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o imóvel foi transferido a terceiro antes do ajuizamento da ação, e que a quitação extrajudicial do débito não configura reconhecimento do pedido inicial, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito e a inversão do ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a quitação extrajudicial por terceiro caracteriza reconhecimento da procedência do pedido pelo réu; (ii) estabelecer se, diante da alegação de pagamento integral do débito, houve perda superveniente do interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quitação extrajudicial realizada por terceiro não configura reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, pois não há prova nos autos de que este efetuou o pagamento ou o autorizou.
4. A alegação da parte autora de quitação integral do débito configura perda superveniente do objeto da ação, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
5. O princípio da causalidade orienta a inversão do ônus da sucumbência, pois a certidão de ônus reais comprova que o réu não era proprietário do imóvel à época do ajuizamento da ação, afastando sua responsabilidade pelos encargos condominiais e pela demanda judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A quitação extrajudicial por terceiro não configura reconhecimento da procedência do pedido pelo réu.
2. O reconhecimento da quitação integral do débito pela parte autora caracteriza perda superveniente do interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. O ônus da sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 487, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica no documento analisado.